Tribunal: STF
Processo: HC 82859
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-06
Data de publicação: 2003-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. URUGUAI.
PRESCRIÇÃO.
O crime de lesão corporal culposa, com a circunstância
 de aumento de pena pelo fato do agente deixar de prestar imediato
socorro à vítima ou de não ter observado regra técnica de profissão
- equiparado ao crime uruguaio de "omissão contumeliosa dos deveres
do cargo" -, já prescreveu o que inviabiliza a extradição (art. 77,
VI, da Lei 6.815/80.
Além disso, já foi ultrapassado o prazo de 90
dias para que o Estado Requerente formalizasse o pedido de
extradição.
 Habeas corpus deferido.